Tribunal: TJES
Processo: 5001325-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001325-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CW INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CW INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - ME
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da ação anulatória de ato administrativo (processo nº 0007010-29.2020.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
requerido na inicial.

Sustenta a agravante (id. 545145) que a decisão deve ser reformada, pois: (I) mesmo nos casos das multas isoladas deve prevalecer o entendimento fixado pelo STF de que as sanções pecuniárias devem respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (II) na esteira dos precedentes exarados pela Suprema Corte o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende igualmente ser confiscatória a multa aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) ao valor do tributo devido, que se presta tão somente para inviabilizar o exercício das atividades da agravante (e seus sócios), para o resto de sua existência, tendo em vista a impossibilidade real de quitação de tão elevado montante.

No evento id. 547459 consta Decisão em que deferi o pleito liminar recursal.

Informações do Juiz de 1º grau, sem juízo de retratação (id. 574435).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese, a ausência de violação à proporcionalidade e ao não-confisco, eis se tratar, na hipótese, de multa isolada, que não guarda relação com a cobrança de qualquer tributo (Id. 563225).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a decisão em que deferi a antecipação da tutela recursal, não foram acrescentadas, aos autos, informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Tenho que subsistem, assim, os elementos de convicção que indicaram a necessidade de reforma da decisão agravada.

Conforme se infere dos autos, a empresa agravante ajuizou ação anulatória de ato administrativo, pretendendo a declaração de nulidade dos

avisos de cobranças nºs 60198149, 60266063 e 60450324, que correspondem, respectivamente, aos processos nºs 8432195-4, 8464841-4 e 8525574-2, visto que realizados sob parâmetros que ferem a razoabilidade e a proporcionalidade, impondo multa por descumprimento de obrigação acessória com caráter confiscatório.

A magistrada singular indeferiu o pedido liminar de suspensão do crédito tributário, entendendo que não se aplica ao caso em apreço o entendimento fixado pelo STF no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo devido (ARE 836828 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, Acórdão eletrônico DJe-027, Divulg 09-02-2015 Public 10-02-2015).

Defendeu, para tanto, que “o que se discute na presente demanda nao e o valor de multa punitiva, mas sim de multa isolada” e que “sobre a multa isolada aplicada ao caso, constato que decorre de lei (Lei nº 7000/2001), a qual prevê a hipótese específica de incidência e atribui a sanção cabível, o que, aparentemente, não ofende a legalidade e o não confisco”.

Em que pese o saber jurídico da juíza
a quo
, tenho que assiste razão à agravante ao defender a desproporcionalidade da multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória.

Como bem demonstrado pela agravante, o Auto de Infração nº 6.019.841-9, aplica uma multa de 33.000,00 VRTE s, equivalente a R$ 115.777,20 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) em período de quase dois anos, no qual a empresa deixou gerar débitos de ICMS que sequer atingiram o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Verifica-se, pois, que a multa aplicada corresponde a 1.157.72 % (mil cento e cinquenta e sete vírgulas setenta e dois por cento) do valor do tributo devido.

Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “A despeito de não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações acessórias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018).

No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM BASE EM OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. “O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

II. As especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo a quo, conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, pois, atrelado à circunstância de que ela, a despeito de oportunizada, nem sequer apresentou qualquer defesa no Processo Administrativo Fiscal alusivo ao Auto de Infração objeto da lide, não se faz possível afastar a presunção de veracidade e legitimidade do aludido ato administrativo com amparo em documento unilateralmente produzido pela Recorrida, no que a alegação de que algumas Notas Fiscais não foram encontradas nos Livros Fiscais de Entrada contábeis exige a instauração de profícua dilação probatória.

III. Na espécie, existem, entretanto, outros elementos que indicam a necessidade de manutenção, em sede de cognição sumária, da tutela de urgência deferida em favor da Recorrida.

IV. Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

V. Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, “no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

VI. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica, neste juízo perfunctório, qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo.

VII. In casu, aplicou-se à Recorrida a penalidade prevista no artigo 75, § 4º-A, inciso II, alínea “b”, Lei nº 7.000/2001, ou seja, multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, o que representaria mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo que eventualmente incidiria sobre as operações apuradas quando da constatação do descumprimento das obrigações acessórias ensejador da sanção administrativa em comento. Logo, a tutela de urgência, concedida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 5.044.739-9, deve ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

VIII. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017954-27.2019.8.08.0024, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18.02.2020).

Destarte, encontram-se preenchidos os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O art. 151, inciso V, do CTN dispõe que a suspensão do crédito tributário se dá, dentre outras hipóteses pela
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

“A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004475, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

Na hipótese dos autos, vislumbro a probabilidade do direito da empresa autora, ora agravante, considerando que se discute na demanda originária o caráter confiscatório da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória em valor superior a 1000% do valor do tributo devido.

Restaram evidentes, ainda, os fatos específicos em que residem o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Considerando que não se discute na demanda originária a correção da atuação fiscal, mas tão somente a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória, entendo que a suspensão de exigibilidade do crédito deve cingir-se ao excesso apurado, ou seja, ao valor que exceder a 100% (cem por cento) do tributo devido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, suspendendo a exigibilidade da multa aplicada à agravante, naquilo que exceder a 100% do imposto devido, até final do processo de origem
.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DE EXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR - MULTA ISOLADA - EFEITO CONFISCO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

1.

In casu
foi indeferida a medida liminar pleiteada na ação anulatória em que a empresa agravante requereu suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos processos 60198149, 60266063 e 60450324 e de eventuais dívidas ativas deles decorrentes; b) seja determinado ao Estado que se abstenha de efetuar qualquer procedimento com a finalidade de negativar a autora ou seus sócios, em relação aos créditos impugnados.

2. Hipótese em que a multa aplicada corresponde a 1.157,72 % (mil cento e cinquenta e sete vírgula setenta e dois por cento) do valor do tributo devido.

3. As multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações acessórias não podem ser cobradas num importe que lhes confira característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Precedentes desta Corte (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018).

4. Recurso provido.

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.